Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702339-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARINETE JOB DA SILVA FREITAS AGRAVADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao agravo interno e após retornem conclusos para minuta de voto. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora